Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702581-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F.E FACTORING E REPRESENTACOES EIRELI - ME AGRAVADO: CIRO DA CRUZ FERREIRA COMERCIO E SERVICOS DE OPTICA - ME, CIRO DA CRUZ FERREIRA, MARINALVA CAMPELO DO NASCIMENTO, MONICA DIAS COSTA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela de urgência interposto por F.E Factoring e Representações Eireli – ME contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória determinou a emenda à inicial para excluir do polo passivo Ciro da Cruz Ferreira e Marinalva Campelo do Nascimento, pois o primeiro é sócio da pessoa jurídica e suas personalidades não se confundem, ao passo que a segunda figura apenas como procuradora da empresa demandada (proc. 0700821-90.2020.8.07.0001, ID no 53590871). Confira-se excerto da decisão agravada: “Inicialmente, destaco que não há prevenção quanto ao processo que tramita perante a 7a Vara Cível de Brasília, por se tratar de títulos distintos. Emende-se a inicial para excluir do polo passivo CIRO DA CRUZ FERREIRA e MARINALVA CAMPELO DO NASCIMENTO, pois aquele é sócio da pessoa jurídica e suas personalidades não se confundem, ao passo que a segunda é tão somente procuradora da empresa ré, não se responsabilizando por seus débitos. Ressalte-se, ainda, que o fato de MARINALVA CAMPELO DO NASCIMENTO constar como fiadora no contrato do ID 53508645 não justifica sua inclusão no polo passivo, uma vez que o objeto da monitória é o cheque emitido no ID 53508650.” Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que Ciro da Cruz Ferreira é empresário individual, razão pela qual haveria confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. Do mesmo modo, destaca que Marinalva Campelo do Nascimento foi apontada como devedora solidária no que tange ao título objeto da lide, detendo legitimidade para o polo passivo. Desse modo, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que os agravados Ciro da Cruz Ferreira e Marinalva Campelo do Nascimento sejam mantidos no polo passivo da demanda originária, com a confirmação dos seus efeitos na ocasião do julgamento do mérito. Relatado, decido. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso perceba a existência de vício passível de ser corrigido, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifado na transcrição]. Ademais, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, cujo ato judicial que ordena a emenda da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPACHO DE INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA A EMENDA DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. No rol taxativo elencado nos incisos do art. 1.015 do NCPC não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial que se limita a determinar a emenda da petição inicial da ação originária, não cabendo, assim, interpretação extensiva das hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. 2. Ademais, consigne-se que, nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC/15, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Desse modo, considerando que inexiste previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra ato judicial sem conteúdo decisório, o recurso não deve ser conhecido. Dispositivo Posto isso, não conheço o agravo de instrumento interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro